Tribunal: TJBA
Processo: 8055504-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8055504-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO RAMON DA SILVA SOLLA Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de peculato desvio, por duas vezes, em concurso formal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A denúncia narra que o Recorrente, valendo se da função de Coordenador Técnico da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), desviou cheques emitidos por empresa de entretenimento, que deveriam custear contrapartidas de uso do Parque de Exposições, utilizando os para quitar a compra de imóvel próprio. II. Questão em discussão 2. A defesa suscita, preliminarmente: (i) a nulidade da ação penal por derivação de nulidades ocorridas no Processo Administrativo Disciplinar (PAD); (ii) a ilicitude das provas e o impedimento das testemunhas que participaram da comissão sindicante; (iii) o cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas e pela não realização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de dolo, alegando perseguição política e inexistência de prejuízo ao erário. III. Razões de decidir 3. As esferas administrativa e penal são independentes. Eventuais vícios no PAD não contaminam a ação penal, que possui instrução probatória autônoma produzida sob o crivo do contraditório judicial. 4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é faculdade do Ministério Público, não direito subjetivo do réu. A recusa ministerial foi fundamentada na soma das penas mínimas em concurso material, que ultrapassava o limite legal de 4 anos, sendo a denúncia recebida e o feito sentenciado, operando se a preclusão. 5. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo prova documental (cheques nominais a terceiro depositados em favor de construtora para pagamento de imóvel do réu), prova pericial (laudo grafotécnico atestando falsificação de endosso) e prova testemunhal. 6. O dolo de desviar valores públicos ou particulares de que tem a posse em razão do cargo para proveito próprio restou evidenciado pela dinâmica dos fatos, não havendo que se falar em mera irregularidade administrativa ou perseguição pessoal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A independência das instâncias permite a condenação criminal baseada em provas judicializadas, ainda que haja questionamento sobre a regularidade do processo administrativo disciplinar. 2. A recusa fundamentada do Ministério Público em propor o ANPP, baseada na ausência de requisitos objetivos, quando confirmada pelo Judiciário e superada pela prolação de sentença, não enseja nulidade. 3. O desvio de valores entregues por particulares à Administração Pública, mediante fraude e falsificação de endosso, para quitação de dívida pessoal do servidor, configura o crime de peculato desvio." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 312; CPP, art. 28 A. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI; STJ, AREsp 2586582/SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8055504 94.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante PAULO RAMON DA SILVA SOLLA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.